Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704412-48.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WENDER ALVES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a defesa tenha sustentado tese já adotada pela sentença recorrida, não há que desconhecer do pedido quando possível a reformatio in mellius a favor do réu. 2. Havendo prova lastreada nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas de que o réu praticou vias de fato, ameaça e descumprimento de medidas protetivas, correta a sentença condenatória. No caso dos autos, o réu puxou os cabelos da vítima e lhe ameaçou de morte, sendo que contra ele já haviam sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Os delitos se deram em razão de o réu não concordar com o fim do relacionamento amoroso. 3. Adequada a condenação do réu em indenização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, uma vez que condizente com o que hodiernamente se apura em casos semelhantes. 4. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 619 do CPP, ao deixar de analisar, em sede de embargos de declaração, os argumentos da defesa relativos à existência do consentimento da vítima no que tange à aproximação do réu, caracterizando a atipicidade do art. 24-A da Lei 11.340/06, por ausência de dolo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “ Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no HC n. 702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 16/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030